Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702233-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora para "reformar a r. decisão dando efetividade à concessão de tutela para determinar a imediata internação da Agravante em leito de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, com a cumulação de multa por hora de descumprimento, e que seja atribuída à decisão força de mandado para urgente intimação da Secretaria de Estado de Saúde do DF, via Central de Regulação de Leitos, para cumprir a obrigação no prazo de 6 horas". A tutela de urgência foi indeferida pelo juiz relator plantonista; a agravante informou que houve a internação em 28/12/2022, ainda que não tenha sido atribuída multa para o descumprimento; não seria possível, agora, atribuir multa retroativa; de tal forma, houve perda superveniente do objeto pelo cumprimento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora